Tribunal: TJMT
Processo: 70965-90.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604574-P / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80709655120188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80709655120188110001
Requerente: JUNIOR CESAR SILVA
Requerido: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A
Beneficiário: JUNIOR CESAR SILVA
Conta Judicial 1300126180132
Valor: R$ 8.085,56 (oito mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: THIAGO LOUZICH DA SILVA
CPF/CNPJ: 007.320.781-05
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta THIAGO LOUZICH DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 007.320.781-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 7888945 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 02:12